Tribunal: TJDFT
Processo: 0747165-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da empresa executada, sob o fundamento de que há apenas indícios de dissolução irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se a não localização da empresa no endereço fiscal e a ausência de comunicação da alteração de endereço constituem razões bastantes a configuração da dissolução irregular suficiente para autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula 435 do STJ e do Tema 630, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a presunção de dissolução irregular não é absoluta, mas a certidão do oficial de justiça atestando o encerramento das atividades no endereço cadastrado configura indício robusto para inclusão do sócio no polo passivo da execução.
5. Não há nos autos qualquer evidência de comunicação da alteração de endereço ou cancelamento regular das atividades da empresa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para determinar a inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução fiscal.
Tese de julgamento: "1. A empresa que deixar de funcionar no endereço fiscal sem comunicação aos órgãos competentes presume-se dissolvida irregularmente, nos termos da Súmula 435 do STJ. 2. A certidão do oficial de justiça atestando a inexistência da empresa no local cadastrado constitui indício suficiente para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; Decreto no 9.580/2018, arts. 26 e 202, I, 'a' e 'b'.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, Tema 630; TJDFT, Acórdão 1788785, 07253403020238070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 21/11/2023.